Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709101-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY, RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO APELADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO, LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY DECISÃO No caso, verificou-se que o apelante, RAIMUNDO NONATO GOMES DE CASTRO, ao interpor o recurso, deixou de apresentar a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Assim, foi determinado que comprovasse o regular recolhimento das custas ou efetuasse o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 65720156). O apelante, todavia, formulou pedido de parcelamento das custas iniciais, incabível na espécie, porquanto a hipótese cuida de custas recursais, cujo valor é módico, ainda que efetuado em dobro. Desse modo, excepcionalmente, concedo a derradeira oportunidade para o apelante recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Igualmente, comprove o apelante LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY a realização do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora